Tribunal: TJDFT
Processo: 0731953-39.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731953-39.2018.8.07.0001 RECORRENTE: PAME - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA PLENA EM SAUDE RECORRIDO: MARILZA CARDOSO DE SOUSA, CONTEM ADMINISTRADORA DE PLANOS DE SAUDE LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. INADIMPLEMENTO. LEI N.o 9.656/98. CANCELAMENTO INDEVIDO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO BENEFICIÁRIO. IRREGULARIDADE. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Apelação em face de sentença que revogou a tutela antecipada concedida e julgou improcedentes os pedidos de manutenção da vigência do plano de saúde e de condenação ao pagamento de indenização por danos morais, por não vislumbrar falha na prestação do serviço das rés. 2. A relação jurídica havida entre as partes está sujeita às diretrizes da Lei no 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), bem como à disciplina da Lei no 9.656/98, que regula os planos e seguros privados de assistência à saúde. 3. Arbitrária e ilegal a rescisão contratual sem a notificação prévia e correta do beneficiário, consoante exegese do artigo 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/1998, devendo ser restabelecidas todas as coberturas contratadas pela requerente e seus dependentes no plano coletivo por adesão. 4. O cancelamento indevido de plano de saúde não envolve mero inadimplemento contratual, sendo clara a presença dos requisitos que ensejam o dever de indenizar, mormente quando demonstrado que a beneficiária, em tratamento contra neoplasia maligna mamária, não pode ser privada do tratamento médico, indispensável à sua vida. 5. Constatada a conduta antijurídica causadora do dano, bem como o nexo de causalidade entre a mesma e o malefício, decorrente de ação ou omissão capaz de produzir sentimento de dor ou tristeza, com ofensa à paz, à honra, à dignidade ou à integridade física, deve o agente arcar com o prejuízo moral causado, na hipótese estabelecida em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 6. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/98, defendendo que não houve qualquer falha na prestação de serviços, estando o cancelamento do aludido plano de saúde em total consonância com a legislação vigente pertinente ao tema, bem como ao contrato celebrado entre as partes. Acrescenta que a parte recorrida encontrava-se inadimplente com a recorrente, tendo inclusive confessado sua mora; c) artigos 186, 927, 884, todos do Código Civil, afirmando ser exorbitante a condenação fixada a título de danos morais. Por fim, pleiteia os benefícios da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no tocante à alegada afronta ao artigo 13 parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/98, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Deste modo, forçoso reconhecer que o cancelamento do plano de saúde da autora e seus dependentes ocorreu de forma irregular, em contrariedade com a norma posta, razão pela qual as rés devem ser responsabilizadas pelos danos e obrigadas a restabelecer todas as coberturas contratadas pela requerente e seus dependentes no plano coletivo por adesão” (ID 11996988), decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ Melhor sorte não colhe o recurso no que tange à suposta ofensa aos artigos 186, 927, 884, todos do Código Civil. Isso porque a apreciação da tese recursal demanda reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede por força do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Aliás, a Corte Superior já decidiu reiteradas vezes que “A indenização por danos morais fixada em quantum sintonizado com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade não autoriza sua modificação em sede de recurso especial, dada a necessidade de exame de elementos de ordem fática, cabendo sua revisão apenas em casos de manifesta excessividade ou irrisoriedade do valor arbitrado. Incidência da Súmula 7/STJ.” (AgInt no AREsp 1338638/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 27/11/2019), o que não se evidencia no presente caso. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023